Tribunal: CARF
Processo: 10680.723741/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723741/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.519 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
JAIRO GOMES DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes das despesas médicas e dos dispêndios realizados.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723741/2010-94
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723741/2010-94

de R$ 20.200,00, na base de cálculo do imposto de renda dos anos-calendário 2006 e 2007,
exercícios 2007 e 2008.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa aos anos-calendário de
2006, 2007 e 2008, exercícios de 2007, 2008 e 2009, no valor total de R$ 38.977,03, já incluído
juros e mora e multa de ofício, em razão da dedução indevida de despesa com instrução, no valor
de 2.373,84 (AC/2006) e R$ 2.981,32 (AC/2007), e da dedução indevida de despesas médicas,
no valor de R$ 30.989,19 (AC/2006), R$ 23.161,41 (AC/2007) e R$ 10.000,00 (AC/2008),
conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, importando na apuração do
imposto de renda no valor total de R$ 19.114,09 (fls. 3/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 02-40.256, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 404/415):
Contra o citado contribuinte, foi lavrado o Auto de Infração de 2 a 16, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2007 a 2009, anos-calendário 2006 a 2008,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 19.114,09,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme consta do Auto de Infração, o lançamento reporta-se aos dados informados
nas declarações de ajuste anual do interessado de fls.119 a 140, tendo a fiscalização
verificado dedução indevida de despesas médicas e de despesas com instrução,
conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, abaixo discriminadas:

Nas declarações originariamente apresentadas relativas aos exercícios de 2007 a 2009,
foram apurados saldos a pagar nos valores de R$ 679,75, de R$ 5.344,38 e de
R$1.973,54 respectivamente.
Cientificado da exigência em 03/12/2010, fl. 143, em 30/12/2010, o contribuinte
apresenta impugnação, fls. 146 a 161, instruída com os documentos de fls. 162 a 401,
com as seguintes alegações, em síntese:
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723741/2010-94

- quanto à dedutibilidade dos pagamentos realizados a cursos preparatórios para
vestibulares, concursos ou similares, de fato, não são dedutíveis por falta de previsão
legal;
- deparou-se com algumas dificuldades no preenchimento de suas declarações de
imposto de renda, assim sendo o pedido de dedução das despesas tidas com a
profissional Ana Flávia Lana Braga é em parte indevido, razão pela qual pediria a
exclusão parcial dessas deduções em suas declarações e, por consequência, a exclusão
das respectivas glosas;
- a alegação de que o contribuinte não comprovou alguns dos pagamentos realizados tão
somente por não ter apresentado microfilmagens de cheques não pode proceder, já que a
própria ordem econômica faculta ao contribuinte a possibilidade de efetuar suas
transações financeiras do modo que melhor lhe aprouver, sendo o pagamento em
espécie, notadamente, a forma mais comum de quitação de dívidas;
- não pode ser compelido a apresentar microfilmagens de cheques que comprovem os
pagamentos realizados aos profissionais, visto que foram honrados em moeda em
espécie;
- os recibos firmados por seus emitentes são provas cabais da autenticidade
dos pagamentos;
- os pagamentos são oriundos, em sua maior parte, de saques realizados na conta
bancária do contribuinte, bem como de movimentações financeiras ali explicitadas,
como apresentado nos extratos;
- o fato de o contribuinte ter informado despesas médicas junto ao seu filho não
modifica em nada a situação do contribuinte, uma vez que pagou pelos serviços de seu
filho do mesmo modo que pagou pelos serviços dos outros profissionais;
- as despesas médicas referentes ao Jairo Flávio da Costa Lima, à Júnia Maria dos
Santos, à Letícia Mendonça Alves, ao Ivan Silva Andrade, à Thais Maria R. Diniz
foram quitadas da forma esclarecida na impugnação, tendo o contribuinte utilizado
dinheiro em espécie para pagamento dos profissionais/instituições que lhe prestaram
serviços, consoante documentação anexada (recibos, declarações exames, radiografias e
extratos bancários);
- Jairo Flávio da Costa Lima, seu filho, prestou serviços de odontologia ao
contribuinte, não tendo este se preocupado em efetuar pagamento de forma uniforme,
mensalmente ou com datas pré-determinadas;
- houve um acordo entre pais e filho, tendo o contribuinte obtido diversos
financiamentos visando comprar um gabinete para seu filho, uma vez que sendo um
profissional recém formado, este não tinha nenhuma condição financeira para montar o
seu próprio consultório;
- em troca, Jairo Flávio da Costa Lima teria de arcar com o tratamento de seus pais e de
seu irmão, conforme farta documentação;
- com relação ao pagamento do profissional Ivan Silva Andrade, este ficou responsável
pelo tratamento do contribuinte, tendo recebido a quantia registrada nos recibos
apresentados, tendo fornecido, inclusive, relatório de todo o tratamento efetuado;
- Letícia Mendonça Alves, fisioterapeuta, prestou serviços ao cônjuge do contribuinte e
a seu filho, Rafael da Costa Lima, durante o ano-calendário de 2006, recebendo por
todo o tratamento o valor de R$ 4.380,00, consoante Declaração apresentada;
- os recibos emitidos por Letícia Mendonça Alves referentes ao tratamento prestado
encontram-se em poder da Receita Federal;
- além das despesas de seus dependentes, o contribuinte requereu também deduções dos
gastos da mãe de sua esposa, uma vez que esta também vive às suas expensas e tem
gastos específicos com tratamentos de saúde;
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723741/2010-94

- em relação à Letícia Mendonça Alves, foi glosado o valor de R$6.000,00,
entretanto, consoante Termo de Resposta, a dedução refere-se apenas à parte deste
valor, no caso, R$ 4.380,00, assim deve ser excluído o valor de R$ 1.720,00;
- ocorre que houve equívoco na Declaração, desta forma, o contribuinte está a
comprovar apenas o valor real da dedução;
- Quanto ao pagamento pela prestação de serviços à Letícia Mendonça Alves, tem-se
que o contribuinte sacou muitas vezes quantias elevadas em dinheiro em sua conta
bancária, quantias essas muitas vezes destinadas ao pagamento da profissional, não
sendo razoável que o contribuinte apresente novos recibos, uma vez que os originais
encontram-se em poder da Receita Federal;
Thais Maria Rodrigues Diniz, fisioterapeuta, prestou serviços ao cônjuge do
contribuinte e a seu filho, Rafael da Costa Lima, durante o ano-calendário de 2007,
recebendo por todo o tratamento o valor de R$ 3.800,00, consoante Declaração
apresentada;
- o contribuinte não conta com os recibos emitidos pela citada profissional em razão dos
mesmos encontrarem-se em poder da Receita Federal;
- na Declaração de Ajuste Anual, o contribuinte declarou erroneamente o valor
pago a esta profissional, como já dito no Termo de Resposta, assim pede dedução
para R$ 3.800,00.
- de acordo com a legislação vigente, o contribuinte não deixou de atender nenhum
requisito legal necessário à comprovação das despesas médicas e odontológicas das
quais efetuou deduções;
- no que tange a afirmativa da auditoria ao dizer que o ônus da prova se transfere ao
contribuinte em razão da não aceitação dos recibos acostados, não aceita guarida em
nenhum compêndio jurídico, uma vez que o contribuinte cumpriu fielmente com sua
obrigação acessória;
- ocorreu omissão do valor a ser declarado proveniente do pagamento realizado à
Unimed Conselheiro Lafaiete no importe de R$ 5.244,17 no ano-calendário de 2008;
- Ana Flávia Lana Braga faltou com a verdade, pois no período de 2006 a 2008 ela
efetivamente prestou serviços para o contribuinte, mas, de maneira gratuita, ofereceu
recibos com valores muito além do tratamento realmente realizado;
- efetivamente, ocorreram tratamentos aos familiares do contribuinte, entretanto com
valores bem menores, conforme se depreende pelos recibos aqui gravados;
- requer a reconsideração dos fatos, até porque a declaração fornecida ao auditor possuiu
pouca valia jurídica, posto que ela foi firmada somente na presente do auditor, faltando-
lhe testemunha ou advogado constituído, razão pela qual peca pela sua ilegalidade;
Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração, na esteira das
considerações, dos recibos acostados, além de declarações, fichas clínicas, exames de
raio-x e extratos bancários.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer a dedução das despesas médicas pagas à Júnia Maria
Braga, no valor de R$ 1.600,00 (AC/2007), e à Unimed (AC/2008), no valor de R$ 5.244,17,
reduzindo o imposto apurado para o valor total de R$ 15.093,76, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723741/2010-94

Cientificado da decisão, em 22/07/2013 (fls. 422/423), o contribuinte, por
procuradores habilitados, interpôs, em 20/08/2013, recurso voluntário (fls. 425/435), trazendo os
argumentos a seguir brevemente sintetizados, por meio dos seguintes tópicos:
DOS FATOS
DO ACÓRDÃO
DAS RAZÕES DE RECURSO
Quanto aos serviços prestados pela profissional Ana Flávia Lana Braga, o Recorrente
reafirma que os serviços foram prestados, e que os recibos carreados, quanto aos
referidos serviços, correspondem exatamente aos valores pagos, de modo que os recibos
excedentes não foram anexados aos autos.
Quanto aos recibos emitidos pela profissional Júnia Maria dos Santos, tem-se que este
são idôneos e correspondem às datas de saques nas contas bancárias do Recorrente,
conforme se ingere dos extratos carreados. Quanto a assinatura dos referidos
documentos, a referida profissional atesta que firmou todos os recibos, declarando ainda
que os serviços foram prestados ao próprio Recorrente, tudo de acordo com a declaração
anexa. Desta forma, suprem-se as pretensas irregularidades encontradas nos recibos
emitidos por esta profissional, de modo que devem tais documentos, aliados aos
extratos bancários anexos, servir de prova das despesas declaradas.
Causa estranheza a alegação de que não se poderia considerar nenhuma das deduções
das despesas declaradas junto à profissional Letícia Mendonça Alves, sob o argumento
de que a profissional declarou ter prestado serviços ao cônjuge do contribuinte, ao seu
filho e à sua sogra e, ao mesmo tempo, os recibos não discriminam o valor de cada
serviço prestado. Assim sendo, haja vista que os recibos foram emitidos dessa forma, o
mais razoável é que se considere que os serviços foram prestados de maneira uniforme a
cada uma das pessoas discriminadas, de modo que o valor total dos serviços (R$
4.380,00) seja dividido de maneira igualitária entre os pacientes, devendo ser
consideradas as deduções com seu filho e sua esposa, no importe de R$ 2.920,00.
Pela análise dos extratos bancários que instruem o processo, percebe-se que nos meses
de outubro/novembro de 2007, existem saques suficientes para cobrir as despesas
declaradas com a profissional em questão, Thais Maria R. Diniz.
Ao contrário do alegado na decisão recorrida, há de fato a indicação do numerário que
possibilitou a compra da sala para o consultório dentário do filho do contribuinte. Sendo
que o pagamento (R$ 10.000,00) foi feito por meio da referida compra em nome de
Jairo Flávio da Costa Lima. Como dito, o Recorrente comprovou, por meio do extrato
bancário e fls. 330, que autorizou um débito, em 13/08/2007, no valor de R$ 10.798,18,
que serviu para compra do consultório clínico de seu filho, no valor de R$ 10.000,00,
conforme se infere da escritura pública que ora de junta, datada de 02/08/2007. O valor
do imóvel corresponde ao valor dos recibos emitidos em razão dos tratamentos
realizados.
Por todas essas razões é que se pugna pela reforma da decisão administrativa de
primeiro grau, de modo que sejam desconstituídas as glosas lançadas em nome do
Recorrente.
DA JURISPRUDÊNCIA
Cita jurisprudência administrativa e judicial a justificar a dedução das despesas médicas
declaradas.
Requer, ao final, pela reforma da decisão recorrida, de modo a desconstituir o
crédito tributário ou, se for o caos, proceder aos necessários decores do crédito lançado. Instrui a
peça recursal com os documentos de fls. 437/439.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723741/2010-94

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Inicialmente, vale salientar, que nessa seara, o Recorrente somente insurge-se
contra a glosa das despesas médicas realizadas no período autuado com a fonoaudióloga Ana
Flávia Lana Braga, com psicóloga Júnia Maria dos Santos, com as fisioterapeutas Letícia
Mendonça Alves e Thais Maria R. Diniz e cirurgião dentista Jairo Flávio da Costa Lima, nada se
manifestando em relação à glosa das despesas odontológicas realizadas com os dentistas Ivan
Silva Andrade, no valor de R$ 10.000,00 (AC/2006) e Jairo Flávio da Costa Lima, nos valores
de R$ 3.843,00 (AC/2006) e R$ 5.000,00 (AC/2008), e com a Unimed, nos valores de R$
1.146,19 (AC/2006) e R$ 661,41 (AC/2007), razão pela qual tornou-se definitiva a decisão,
importando na manutenção e subsistência da autuação em relação aos pontos ora incontroversos.
Da glosa mantida sobre as despesas médicas realizadas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a glosa parcial das despesas médicas declaradas diante dos vícios apurados – dentre eles, a falta
de comprovação da efetividade dos pagamentos realizados e a ausência do beneficiário dos
serviços – qualificando-os como não hábeis a comprovar as despesas declaradas, buscando,
nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, com especial destaque para os
documentos carreados aos autos e lastreado nas razões contidas na peça recursal, no sentido do
acatamento parcial das despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outro, e em especial, com declaração fornecidas pela psicóloga Júnia Marida dos Santos - CRP
04/21345, visando atestar e demonstrar a efetividade dos serviços prestados realizados no ano-
calendário de 2006 ao Recorrente (fls. 437).
Pertinente salientar, que não houve questionamentos acerca da idoneidade dos
recibos anteriormente apresentadas – com exceção dos recibos apresentados em nome da
fonoaudióloga Ana Flávia Lana Braga, que declarou não haver prestado serviços para o
contribuinte e seus dependentes, conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723741/2010-94

constantes dos autos (fls. 11/16) – evidenciando apenas sua imprestabilidade para os fins
colimados, diante da suposta falta de justificativa acerca dos dispêndios realizados.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora apresentada em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 411/413):
Em sua impugnação, o contribuinte insurge-se contra as glosas de despesas médicas
efetuadas pela fiscalização e traz aos autos recibos, declarações, raios-x e cópias de
extratos bancários para comprovar que efetuou o pagamento em espécie a todos os
profissionais elencados no quadro anterior. Veja-se:
(...)
Consoante Termo de Verificação Fiscal, fl.11, a fonoaudióloga Ana Flávia Lana
Braga declarou que não prestou serviços para o contribuinte e seus dependentes.
Observe-se que consta nos autos à fl. 213 Termo de Declaração/Esclarecimentos,
assinado em 16/05/2010 por Ana Flávia Lana Braga que consigna que ela “não prestou
qualquer serviço profissional ao Sr. Jairo Gomes de Lima CPF 062.344.966-87 e/ou
seus dependentes, não tendo recebido desse contribuinte qualquer valor
correspondente ao exercício da profissão de fonoaudióloga”.
Nos autos, não constam documentos que demonstrem a efetiva prestação de serviços
por parte da profissional ao contribuinte e/ou seus dependentes. Em sua impugnação, o
contribuinte alega que Ana Flávia Lana Braga faltou com a verdade, pois no período de
2006 a 2008 ela efetivamente prestou serviços ao contribuinte e a seus familiares, mas
de maneira gratuita ofereceu recibos com valores muito além do tratamento realizado,
porém não demonstra quais teriam sido os valores efetivamente pagos à profissional.
Assim, cabe manter a glosa.
Quanto aos serviços que teriam sido prestados por Júnia Maria dos Santos nos anos-
calendário de 2006 a 2007, foram acostados aos autos Declaração e recibos, fls. 33 a 37,
63 a 67, referentes aos anos-calendário de 2006 e 2007.
Os recibos acostados de fls. 35 a 37 referentes ao ano-calendário de 2006 não
discriminam o beneficiário dos serviços que teriam sido prestados. Observe-se ainda
que os citados documentos não consignam o nome do profissional, apenas consta uma
rubrica, e em apenas dois consta o número de inscrição no Conselho Regional de
Psicologia. Assim, tem-se que os documentos acostados não se constituem em
documentos hábeis e idôneos suficientes para comprovar o direito à dedução de
despesas médicas, portanto não infirmam o lançamento.
Com relação ao ano-calendário de 2007, ante legislação que rege a matéria e
confrontando os recibos e declarações emitidas pela profissional verifica-se que o
contribuinte faz jus à dedução de despesas médicas informadas abaixo relacionadas,
haja vista a apresentação de recibos e extratos bancários que demonstram o efetivo
pagamento, já que se verificam saques nas mesmas datas das despesas ou bem próximos
com valores condizentes: (...)
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723741/2010-94

Pertinente aos outros recibos que teriam sido emitidos por Júnia Maria dos Santos
referentes ao ano-calendário de 2007, não restou comprovado o efetivo pagamento
em espécie.
No tocante aos serviços que teriam sido prestados por Letícia Mendonça Alves, não se
verifica nos recibos acostados, fls. 43 a 53, a discriminação dos beneficiários dos
serviços. Consta na Declaração de fl. 54 que a profissional teria prestado serviços ao
cônjuge do contribuinte, Ângela Maria Gomes Lima, ao seu filho, Rafael Costa Lima, e
à sua sogra, Geci Barbosa Costa.
Considerando que não faz parte da Declaração de Ajuste Anual rendimentos do
cônjuge, não poderia ser considerada dependente a sogra do contribuinte,
consoante pergunta no 330 do Manual de Perguntas e Respostas 2007, disponível no
sítio da Receita Federal do Brasil. E considerando que os recibos não informam os
beneficiários dos serviços que teriam sido prestados, não há como apurar qual
seria o valor que poderia ser considerado dedutível e assim verificar se foi
comprovado nos autos o efetivo pagamento. Desta forma, o lançamento não merece
reparo.
Pertinente aos serviços que teriam sido prestados por Thais Maria Rodrigues Diniz no
ano-calendário de 2007, foram anexados aos autos às fls. 68 a 77 recibos que totalizam
o valor de R$ 3.400,00 e Relatório de atendimento de fl. 78 que consigna que a
profissional prestou serviços no ano-calendário de 2007 ao cônjuge do contribuinte e a
seu filho. Os recibos datados de outubro e de novembro, fls. 76 e 77, não consignam a
data, assim não há como verificar por meio do confronto com os extratos, se restou
comprovado nos autos o efetivo pagamento. Em relação aos outros recibos, tem-se
que nos extratos bancários anexados não se comprovam saques de valores em datas
compatíveis com as consignadas nos recibos de modo a corroborar a alegação de que os
pagamentos foram feitos em espécie. Logo, cabe manter a glosa efetuada.
Em relação aos recibos que teriam sido emitidos por Jairo Flávio da Costa Lima, filho
do contribuinte, não ficou comprovado nos autos o efetivo pagamento. Em sua
impugnação, o contribuinte alega que seu filho não tinha condição financeira para
montar seu consultório, assim obteve diversos financiamentos para este fim, sendo que,
em troca, seu filho teria de dar tratamento a seus pais e a seu irmão. Ocorre que, nos
autos, não consta a prestação de constas entre o contribuinte e seu filho, tampouco
consta a indicação dos empréstimos que teriam sido arcados pelo contribuinte tendo
como objetivo a implementação do consultório de Jairo Flávio da Costa Lima.
Também não foram verificados saques de valores em datas compatíveis com as
consignadas nos recibos de modo a comprovar a alegação de que houve o efetivo
pagamento em espécie. Portanto, o lançamento fiscal não merece reparo.
No tocante aos recibos que teriam sido emitidos por Ivan Silva Andrade, também não
ficou comprovado o efetivo pagamento em espécie, bem como não ficou
comprovado que o citado profissional prestou serviços aos dependentes do
contribuinte. Observe-se que não consta discriminação dos beneficiários dos serviços
prestados no recibo de fl.40, que as fichas clínicas de fls. 41 e 42 não estão assinadas e
que esta julgadora não conseguiu identificar nos raio-x o nome do solicitante, bem como
o nome do paciente.
Assim, tem-se que a documentação produzida nos autos não é robusta o bastante para
infirmar a autuação, pois não comprova, de forma inequívoca, a materialidade dos
pagamentos vinculados à efetiva prestação dos serviços correspondentes.
(...)
Desta forma refazem-se os cálculos em razão da inclusão de despesa médica que teria
sido paga à Júnia Maria Braga no valor de R$ 1.600,00 no ano-calendário de 2007 e
à Unimed no ano-calendário de 2008 no valor de R$ 5.244,17:(...).
Pois bem. Entendo que em relação as despesas realizadas com a psicóloga Júnia
Maria dos Santos, nos valores de R$ 4.000,00 (AC/2006) e R$ 2.400,00 (AC/2007), com a
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-000.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723741/2010-94

fisioterapeuta Thais Maria R. Diniz, no valor de R$ 3.800,00 (AC/2007), e com dentista Jairo
Flávio da Costa Lima, no valor de R$ 10.000,00 (AC/2007), o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia. As declarações prestadas acompanhadas dos recibos e do
prontuário/descrição dos procedimentos e serviços realizados (fls. 33/37, 68/78, 61/62 e 437),
comprovam e atestam a realização e a quitação dos tratamentos médicos e odontológicos
realizados nos respectivos anos-calendários, restando, ao meu sentir, sanados os vícios apontados
na decisão recorrida, calhando aqui o restabelecimento das despesas comprovadas. Por esta
razão, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório constante dos autos – diga-se de passagem, formado em sua maioria ainda sede de
impugnação – afasto as glosas operadas, no valor total comprovado de R$ 20.200,00.
Já em relação à fisioterapeuta Letícia Mendonça Alves, no valor de R$ 4.280,00
(AC/2006), nada a prover, porquanto os documentos carreados aos autos, com especial destaque
para declaração de atendimento por ela emitida (fls. 54), atestando que a esposa, o filho e a sogra
do Recorrente (sendo os dois primeiros seus dependentes) possuem quadros clínicos
diferenciados, aliado às especificações dos tratamentos registrados nos recibos emitidos
“redução postural global” (fls. 53), não se mostra razoável e até incompatível o
desmembramento uniforme e linear do valor lançado nos recibos emitidos em face da
diversidade dos tratamentos realizados, calhando aqui a manutenção da autuação no particular.
Deverá também ser mantida a glosa sobre as despesas declaradas com a
fonoaudióloga Ana Flávia Lana Braga, nos valores de R$ 6.000,00 (AC/2006), R$ 4.000,00
(AC/2007) e R$ 5.000,00 (AC/2008), uma vez que o Recorrente não logrou em demonstrar a
efetividade da prestação dos aludidos serviços, sobretudo levando-se em conta que a própria
profissional declarou ao Fisco não ter prestado serviços ao contribuinte e seus dependentes,
conforme, aliás, se depreende do Termo de Verificação Fiscal constante dos autos (fls. 11/16).
Por fim, quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor total de R$ 20.200,00, na base de cálculo do imposto de renda dos anos-calendário 2006 e
2007, exercícios 2007 e 2008.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital